Tribunal: TJES
Processo: 5000043-10.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000043-10.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELIC CHRISTINA GONCALVES DA SILVA
RECORRIDO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
ANGELIC CHRISTINA GONÇALVES DA SILVA
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus a gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que a recorrida praticou conduta ilícita e falha na prestação de seus serviços;
d)
que a recorrida deve ser condenada ao pagamento em dobro por sua conduta abusiva, no importe de R$

421,48 (quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos);
e)
que faz jus a indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Defiro a recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos (ID 973116 – pág. 02 e ID

973119 – pág. 05), que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

Pois bem, o cerne da presente demanda cinge-se em apurar suposta legalidade da recorrida em reter/descontar da conta bancária da recorrente o valor de R$ R$210,74 (duzentos e dez reais e setenta e quatro centavos) a título de suposto empréstimo, bem como se tal situação enseja a restituição em dobro e indenização a título de danos morais.

Primeiramente, destaca-se que não há nos autos indícios de que a recorrida agiu ilicitamente, pois restou evidenciado nos autos que a recorrente firmou contrato com a recorrida a fim de obter empréstimo.

A recorrente sustenta que não há vínculo contratual entre as partes, visto que sua assinatura manual não consta no Contrato de Empréstimo Pessoal (ID 973133), situação esta que comprovaria se a parte anuiu ao empréstimo.

Contudo, a parte recorrida acostou aos autos lastro probatório suficiente para comprovar que o contrato foi assinado digitalmente, conforme endereço IP de conexão, que inclusive contém dados da localização da recorrente (ID 973130).

Destarte, os dados presentes no contrato, a fim de identificar a parte recorrente, estão em consonância com os documentos pessoais que acompanham a petição inicial.

Por outro lado, o ofício da Caixa Econômica Federal (ID 973140) também confirma, que de fato, a recorrente recebeu a quantia de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) em sua conta bancária.

Sendo assim, vejo que o juízo
a quo
acertou em julgar improcedentes os pedidos da exordial, pois não há nos autos qualquer ilegalidade praticada, mas tão somente legítimo desconto na conta bancária da recorrente a título do empréstimo comprovadamente contratado.

Desse modo, não vislumbro qualquer ilegalidade ou abusividade praticada pela recorrida, pelo contrário, que agiu no exercício regular do direito.

Por fim, não faz jus à restituição em dobro do valor cobrado, quiçá a indenização a título de danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença do juízo de
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS COM A DENOMINAÇÃO DE “DB AT CONV” NA CONTA BANCÁRIA DA RECORRENTE NO VALOR DE R$210,74 (DUZENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS). A PARTE RECORRIDA COMPROVOU NOS AUTOS QUE OCORREU A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.